Tribunal: TJES
Processo: 0029474-28.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029474-28.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEYSA NASCIMENTO LOUREIRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029474-28.2012.8.08.0024

RECORRENTE: GEYSA NASCIMENTO LOUREIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STF. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE. INSTITUTOS INCONFUNDÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por GEYSA NASCIMENTO LOUREIRO em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 1.150 do STF. O acórdão recorrido, em Ação Ordinária, reconheceu que a aposentadoria voluntária da servidora pelo RGPS acarretou a vacância do cargo público, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994. A Recorrente sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante, argumentando que a Constituição Federal (art. 37, XVI, "c") autoriza a acumulação de cargos na área da saúde, o que legitimaria a sua permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A controvérsia consiste em definir se a prerrogativa constitucional de acumulação de cargos na área da saúde tem o condão de afastar a incidência da norma local que estabelece a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária e, por conseguinte, se tal circunstância impede a aplicação do Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tese recursal parte de equívoco conceitual ao confundir a acumulação de cargos (art. 37, XVI, da CF) com a vacância por aposentadoria (art. 60, IV, da LC nº 46/1994). Enquanto a primeira trata da possibilidade de manter dois vínculos ativos simultâneos (desde que compatíveis), a segunda opera a extinção do vínculo jurídico com o cargo específico no momento da inativação.

2. O cerne da lide não reside na possibilidade de a servidora possuir outro vínculo, mas no fato de que sua aposentadoria voluntária rompeu o vínculo com o cargo de origem por força de lei estadual.

3. O fato de ser profissional da saúde não autoriza a permanência em cargo declarado vago por lei, de modo que o argumento centrado na acumulação de cargos não ataca o fundamento da decisão agravada. A ratio decidendi do precedente vinculante aplica-se perfeitamente ao caso, pois a reintegração ao mesmo cargo (após a vacância gerada pela aposentadoria) sem novo concurso público viola a Constituição, independentemente da natureza da função exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A prerrogativa constitucional de acumulação de cargos na área da saúde não impede a vacância do cargo decorrente de aposentadoria voluntária prevista em legislação local."

2. "A aposentadoria voluntária extingue o vínculo funcional específico, legitimando a aplicação do Tema 1.150 do STF, que veda a reintegração ou permanência no cargo sem a realização de novo concurso público, ainda que se trate de cargo acumulável."

Dispositivos relevantes citados: alínea ‘c’ do inciso XVI do art. 37 e alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal; art. 1.021 do Código de Processo Civil; inciso IV do art. 60 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501/RG (Tema 1150).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029474-28.2012.8.08.0024

RECORRENTE: GEYSA NASCIMENTO LOUREIRO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por GEYSA NASCIMENTO LOUREIRO contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

A decisão agravada fundamentou-se no Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese de repercussão geral dispõe: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.
”

Em suas razões, a Agravante sustenta o distinguishing (distinção) do caso, alegando que, por ser profissional da saúde, estaria amparada pela exceção constitucional de acumulação de cargos (art. 37, XVI, "c", da CF), o que legitimaria a percepção simultânea de proventos e vencimentos.

A irresignação não merece prosperar.

De plano, verifica-se que a Agravante incorre em equívoco conceitual ao confundir dois institutos jurídicos distintos. Enquanto a acumulação de cargos (art. 37, XVI, da CF) versa sobre a possibilidade de o servidor manter, simultaneamente, dois vínculos ativos — prerrogativa assegurada aos profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários —, a vacância por aposentadoria (art. 60, IV, da LC Estadual nº 46/94) opera em esfera diversa, ocasionando o rompimento definitivo do vínculo jurídico do servidor com a Administração em relação àquele cargo específico no momento de sua inativação.

O óbice imposto pela decisão agravada não diz respeito à vedação de acumulação de dois cargos ativos, mas sim à impossibilidade de permanência no mesmo cargo após a aposentadoria voluntária, quando a legislação local prevê expressamente a vacância.

No caso em tela, ao se aposentar pelo RGPS utilizando o tempo de contribuição do cargo que ocupava, operou-se a vacância, extinguindo-se o vínculo com a Administração. O fato de a servidora pertencer à área da saúde não lhe confere o direito de "acumular" a aposentadoria com o mesmo cargo do qual se aposentou, pois este vagou por força de lei. A exceção do art. 37, XVI, da CF permitiria que ela assumisse um outro cargo acumulável (mediante novo concurso), mas não que se perpetuasse naquele extinto pela aposentadoria.

Portanto, o acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 1.150 do STF, inexistindo qualquer descompasso ou distinção que justifique a reforma da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.